Tribunal: TJES
Processo: 5000125-53.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000125-53.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: CHAIANE QUIRINO PIANISSOLA RONQUETTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000125-53.2022.8.08.0052
ORIGEM
: Juízo de Rio Bananal - Vara Única
RECORRENTE
: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
RECORRIDA
: CHAIANE QUIRINO PIANISSOLA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME
1. A parte autora afirma que é titular do plano de saúde ofertado pela parte ré e requereu a autorização de procedimento cirúrgico relativo à correção de hipertrofia mamária de grau 2, uma vez que é acometida por fortes dores e dermatite intermediária e inframamária, mas tal autorização foi negada pela prestadora do serviço. Requer que a operadora de plano de saúde seja condenada a cobrir o procedimento, bem como a pagar indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e determinou a realização do procedimento cirúrgico, além de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado almejando a improcedência.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico pela requerida é lícita e se subsiste o dever de indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. O laudo médico juntado aos autos comprova que a autora apresenta condições de saúde que demandam a realização do procedimento pleiteado para melhora de sua qualidade de vida, descaracterizando o caráter meramente estético da intervenção, t
ratando-se, em verdade, de medida necessária, funcional e reparadora. A cirurgia de redução das mamas, na hipótese, não se consubstancia em estética, mas em tratamento médico para as patologias que acometem a autora (hipertrofia mamária com consequente dor lombar e dermatite intermediária e inframamária).

6. Por fim, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Logo, a s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV.
DISPOSITIVO
10.
Recurso inominado CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

____________
Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)